Tribunal: TJSP
Processo: 2015239-20.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2015239-20.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015239-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2015239-20.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A
VOTO No 33.572
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em demanda
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que o agravo de instrumento não é cabível para
discutir o valor da causa pela ausência de previsão no
rol do art. 1015 do CPC e nos termos assentados pelo
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
precedente
repetitivo. Aduz violação aos arts. 489, §1o, 1.015 e
1.022 do CPC, já que o V. Acórdão recorrido deixou de
apreciar as questões trazidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015239-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade
mitigada
e,
por
isso,
admite
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015239-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
4
interposição
de
agravo
de
instrumento
quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls.160/162.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 152/156) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pelo cabimento do
agravo de instrumento no caso concreto, por se cuidar
de situação de urgência.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Decisão que deu ensejo ao encaminhamento dos autos a
esta
relatoria,
para
ser
reapreciada
a
questão
julgada, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de
Processo Civil. Contudo, nenhuma reforma é de ser
conferida à decisão colegiada anteriormente proferida.
Portanto, considerando que o v. acórdão coincide com a
orientação emanada pelo Tribunal Superior, posto que
apresenta hipótese de taxatividade mitigada, se enquadrando na situação de excepcionalidade
reconhecida, não há que se falar em modificação do que
restou
decidido.
Destarte,
não
se
vislumbrando
qualquer divergência entre o que foi decidido neste
processo e o entendimento adotado no julgamento do
recurso repetitivo que, repita-se, se aplica ao caso,
deve ser confirmado o venerando acórdão de fls. 77/83,
integrado às fls. 91/93” (fls. 155).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015239-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
5
envolvendo a violação aos arts. 489, §1o, 1.015 e
1.022 do CPC, buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO